Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712464-85.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDERI MARQUES DA SILVA EMBARGADO: SILVYA MARIA ALVES, BRUNO CAMPOS MARTINS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem, sobretudo diante da pendência de apreciação do agravo interno (ID 53601163) e dos apelos (IDs 28800062 e 28800064). Necessária uma sinopse do ocorrido nestes autos, desde a prolação da sentença pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, para melhor compreensão das razões desta decisão. Em 04/06/2021, sentenciada a ação indenizatória proposta por SILVYA MARIA ALVES e BRUNO CAMPOS MARTINS em desfavor de VALDERI MARQUES DA SILVA e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ID 28800043). Cumpre transcrever o respectivo dispositivo, in verbis: “Forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) condenar o requerido Valderi Marques da Silva e Azul Companhia de Seguros Gerais, solidariamente, a pagar ao autor Bruno Campos Martins o valor de R$ 2.465,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) e à autora Silvya Maria Alves o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos materiais (dano emergente), ambos os montantes corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desembolso; b) condenar exclusivamente o requerido Valderi Marques da Silva a pagar ao autor Bruno Campos Martins, a título de danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data e de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (18/01/2020). Declaro resolvido o mérito com amparo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como sua duração. Diante da sucumbência dos autores em maior proporção, ficarão responsáveis por 60% das custas processuais e 60% dos honorários advocatícios arbitrados, devidos em favor do patrono da parte contrária; já os requeridos arcarão com 40% das custas processuais e 40% dos honorários advocatícios arbitrados, pro rata, também devidos em favor do patrono da parte contrária, sendo vedada a compensação. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte interessada para requerer o que for de direito, sob pena de arquivamento.” Houve interposição de dois embargos de declaração (IDs 28800047 e 28800051), ambos rejeitados (ID 28880057) pelo ato disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do dia 06/07/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente. Em 20/07/2021, tempestivamente, VALDERI MARQUES DA SILVA interpôs recurso de apelação (ID 28800062), requerendo a completa reforma da sentença recorrida, com a conseguinte improcedência do pedido autoral. Em 28/07/2021, também dentro do prazo legal, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 28800064). A AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, por sua vez, não recorreu da sentença, conforme certidão de ID 28800066, lavrada em 29/07/20221. Contudo, em 06/09/2021, a AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS peticionou nos autos (ID 28825193), noticiando o cumprimento de sua parte da condenação imposta na aludida sentença. Em 14/09/2021, por meio do despacho de ID 28967009, foi facultada manifestação dos autores acerca do conteúdo e do pedido formulado pela AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS na petição de ID 28825193. Em 24/09/20211, os autores requereram o levantamento da quantia depositada (ID 29374436), o que fora indeferido no pronunciamento de ID 29471936. Remetidos os autos à origem, os valores depositados foram transferidos aos autores (ID 49803148 - 14/03/2022). Na ocasião, dentre outros pontos, foi determinada a baixa da AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS do polo passivo da lide e a intimação da parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Todavia, em 17/02/2022 (data anterior à decisão de ID 49803148 - 14/03/2022), a parte peticiona nos autos (ID 49803143), aduzindo “(...) fica no aguardo do deslinde da apelação da parte do Requerido VALDERI MARQUES DA SILVA, para que ao término, seja obrigado a efetuar o depósito da sua condenação individual de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pertinentes a danos morais, que deverão ser atualizados, conforme a r. Sentença em apreço, em assim sendo confirmada, bem como o deslinde da apelação pertinente à Requerente SILVYA MARIA ALVES em relação à Requerida AZUL COMPAHIA DE SEGUROS, no tocante ao dano moral.” A partir daqui começam a brotar as maiores celeumas destes autos. Calha, por oportuno, fazer uma digressão acerca da condenação imposta na sentença apenas em relação a VALDERI MARQUES DA SILVA – danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidos a BRUNO CAMPOS MARTINS –, que não está inclusa na parte solidariamente imposta à AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e, portanto, não abrangida pelo pagamento por esta efetuado, mas integrante do objeto do recurso de apelação de ID 28800062. Os últimos atos processuais preferidos nestes autos consideram que houve o trânsito em julgado no vertente caso, a partir do conteúdo da certidão de ID 31142087, cuja transcrição literal se mostra relevante neste ensejo: “CERTIFICO E DOU FÉ que em 25/10/2021 decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso, transitando em julgado a determinação contida no despacho de ID 29471936 - Despacho.” Entretanto, do cotejo de todos os atos processuais antecedentes à certidão supratrasladada, colhe-se que a certidão faz expressa referência ao despacho de ID 29471936 e que, inobstante da AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS tenha adimplido com sua parte da condenação, em relação ao recurso de VALDERI MARQUES DA SILVA há ainda pendência de análise e julgamento pelo Colegiado revisor, e até da apelação dos autores, tendo em conta a manifestação apresentada na peça de ID 49803143, mas que relacionado a esta última precisa ser melhor aferida a persistência do interesse recursal ou eventual incidência da preclusão (CPC, art. 223). Diante de todo o exposto, com fulcro no permissivo contido no § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), exerço JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO interposto por VALDERI MARQUES DA SILVA (ID 53601163), para, diante do quadro fático-processual acima sintetizado, TORNAR SEM EFEITO OS ATOS PROCESSUAIS DE IDs 50390760, 52363988 E 59013368, determinando que seja retomado o fluxo do processamento dos apelos de IDs 28800062 e 28800064. Feito isso, passa-se, de pronto, ao saneamento dos mencionados recursos (CPC, art. 932, parágrafo único): I) APELAÇÃO DE VALDERI MARQUES DA SILVA (ID 28800062): Aparentemente cabível (CPC, art. 1.009), tempestiva (ID 28800060 - Certidão de Disponibilização - ID de origem 96686022), mas quanto ao preparo, a despeito de o recorrente estar assistido pela Defensoria Pública e ter indicado na peça recursal o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor na sentença apelada, do dispositivo acima transcrito não se extrai a concessão de tal beneplácito naquele ensejo. Contrarrazões da parte autora no ID 28800072, e da AZUL SEGUROS CIA DE SEGUROS no ID 28800070. Assim, DETERMINO A INTIMAÇÃO DE VALDERI MARQUES DA SILVA para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, demonstre o efetivo deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor pelo Juízo de primeiro grau, OU recolha, na forma dobrada, o respectivo preparo (CPC, art. 1.007, § 4o), OU requeira e demonstre robustamente sua declarada hipossuficiência econômico-financeira que o impede de arcar com as despesas processuais no caso à baila, trazendo à colação elementos de convicção atualizados [v.g., contracheques (se empregado); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; e sobretudo comprove as alegadas despesas que obstam o recolhimento do preparo recursal, etc.], a fim de aferir se realmente faz jus à concessão da justiça gratuita requestada (CPC, art. 99). II) APELAÇÃO DE SILVYA MARIA ALVES E BRUNO CAMPOS MARTINS (ID 28800064): O pedido de reforma lá manejado é para que seja “(...) conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, e ao final seja reformada a r. Sentença para condenar também a 2a Requerida, AZUL SEGUROS CIA DE SEGUROS a pagar à 1a Requerente, (Apelante), Sra. SILVYA MARIA ALVES, os valores requeridos na inicial, relativos a indenização por Dano Moral, alegados no presente processo.” Contrarrazões da AZUL SEGUROS CIA DE SEGUROS no ID 28800070. Decorrência de prazo para contrarrazões de VALDERI MARQUES DA SILVA em 01/09/20221 (IDs origem 102250531 – 03/09/2021 e 98858747 – 29/07/2021). Custas iniciais recolhidas no ID 28799968 e assim mencionadas na decisão de recebimento da inicial (ID 28799984). Apelação sem recolhimento do preparo recursal e sem pedido de concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, em respeito ao princípio da não surpresa e para evitar mais outros desembaraços na resolução destes autos (CPC, arts. 4o, 6o, 9o, 10, etc.), DETERMINO, A INTIMAÇÃO DE SILVYA MARIA ALVES E BRUNO CAMPOS MARTINS para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestarem se ainda persiste o interesse recursal atinente à apelação que interpuseram (ID 28800064), considerando o pedido de reforma encontra-se direcionado apenas à AZUL SEGUROS CIA DE SEGUROS, que já foi excluída do polo passivo destes autos, consoante acima relatado, sem qualquer insurgência a respeito da decisão de ID 49803148, conquanto devidamente intimados acerca daquele ato (ID 49803149). Na eventual hipótese de defesa da manutenção do interesse no prosseguimento de seu apelo - que será melhor apreciado após a manifestação dos recorrentes -, proceda-se com o recolhimento do correspondente preparo, na forma dobrada (CPC, art. 1.007, § 4o), para que haja o avanço no juízo de prelibação correlacionado. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator